Tribunal: TJMT
Processo: 1077478-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1077478-47.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: JOSE PEREIRA BRAGA NETO
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidor em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem declarou a inexistência do débito e determinou o cancelamento da negativação respectiva, mas afastou a pretensão de indenização por danos morais, com fundamento na existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes. O autor recorre visando a reforma da sentença para condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dever de indenizar por dano moral quando há registro preexistente legítimo de outra negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 385 do STJ estabelece que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não enseja indenização por dano moral quando houver inscrição preexistente legítima, ressalvado o direito ao cancelamento da negativação indevida.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso aplica entendimento semelhante por meio da Súmula 22, segundo a qual a indenização por dano moral decorrente de negativação indevida somente é cabível na ausência de registros anteriores.
5. No caso concreto, restou comprovada a existência de inscrição legítima anterior, originada do Banco do Brasil, com data de inclusão em 01/09/2022 e exclusão em 26/04/2023, sendo a negativação questionada efetuada em 11/11/2022, configurando-se, assim, a concomitância entre os registros.
6. O autor não demonstrou a ilegitimidade da inscrição anterior, tampouco trouxe elementos que infirmassem sua validade, atraindo a incidência das súmulas mencionadas.
7. Inexistente o abalo exclusivo de crédito decorrente da nova inscrição indevida, não há falar em dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença que reconheceu apenas o direito ao cancelamento do apontamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova inscrição indevida. 2. A indenização por negativação indevida somente é cabível quando inexistentes registros anteriores válidos. 3. Cabe ao consumidor o ônus de demonstrar a ilegitimidade das anotações preexistentes, sob pena de aplicação da Súmula 385 do STJ e da Súmula 22 das Turmas Recursais de Mato Grosso.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14 e 43, §3o; CPC, arts. 98, §3o, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 6o e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TURMAS RECURSAIS/MT, Súmula 22.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077478-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA BRAGA NETO - CPF: 037.652.391-35 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025